Tribunal: TCU
Processo: 036.409/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2293/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.409/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amanda Ketely Nascimento Anastacio (XXX.043.482-XX); Dhieimison Rodrigues da Silva (XXX.255.472-XX); Ermelinda Pinheiro Rodrigues (XXX.677.592-XX); Evelin Pinheiro Rodrigues (XXX.471.682-XX); Ines do Rosario Ramos de Freitas (XXX.082.382-XX); Iolanda Correia Garcia (XXX.360.892-XX); Jose Almiro Prado (XXX.729.792-XX); Josefa Cavalcante Uchoa (XXX.329.742-XX); Marcia Aparecida Rodrigues Souza da Silva (XXX.884.302-XX); Maria Rosemeire da Silva Lima (XXX.754.502-XX); Marizete Martins de Carvalho Santos (XXX.661.528-XX); Matheus Nascimento Anastacio (XXX.895.552-XX); Milton Belo de Siqueira (XXX.513.942-XX); Neomar Junior Rodrigues da Silva (XXX.255.222-XX); Noele Ramos Lemos Barreto (XXX.276.302-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.